Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-17.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação do autor de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimos que não contratou - Sentença que julgou improcedentes os pedidos - Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação do autor de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimos que não contratou - Sentença que julgou improcedentes os pedidos - Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício do autor. Trata-se de contratação eletrônica/digital, que foi assinada mediante biometria facial do autor, contendo todos os termos e condições dos empréstimos. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.